Tribunal: TJDFT
Processo: 0752496-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO ATO DA ABORDAGEM (FLAGRANTE). NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO EM MÃO PRÓPRIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a declaração de nulidade do Auto de infração SA02880183 e de todos os seus efeitos jurídicos.
II. Insurge-se o ente federativo contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais (decretar a nulidade do procedimento de imposição da multa a partir da notificação inclusive, que deverá ser retomado a partir do momento de demonstração da notificação de autuação da ré e seus procedimentos seguintes). Sustenta, em síntese, que: a) “há nos autos provas que comprovem a notificação”, e b) “a legislação é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR)”.
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) da notificação de autuação concernente à respectiva infração de trânsito cometida pela requerente, bem como à real necessidade de comprovar seu efetivo recebimento.
IV. Conforme entendimento sumular 312 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudencial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é necessária a dupla notificação do infrator a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: a) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de trinta dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; b) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. E a ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1078365, DJE 05.3.2018.
V. É certo que na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação. (Código de Trânsito, artigo 281-A, incluído pela Lei no 14.071/2020).
VI. No entanto, no caso concreto, é de se pontuar que: a) em 24.09.2021, a requerente teria sido abordado e identificada pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (id 46100748 -p.09); b) conforme informações prestadas pela autarquia de trânsito, teria ocorrido a multa com autuação notificada (id 46100748 -p.10/12); c) não obstante, teria sido expedida notificação de autuação em 06.10.2021, em nome da “proprietária” do veículo (terceira estranha à lide) para o endereço constante no banco de dados da autarquia; d) ausência de apresentação de defesa prévia; e) ainda não teria sido aberto processo para eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, portanto, não há de se falar em consequente notificação (id 46100748 – p.07).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, consoante as provas produzidas, constata-se que além da requerente ter sido notificada no ato da abordagem (flagrante), teria sido expedida/enviada notificação para o endereço constante no banco de dados do Detran/DF, circunstâncias que comprovam a ocorrência da notificação de autuação concernente à respectiva infração de trânsito cometida pela requerente (Resolução do CONTRAN 619/2016, artigo 4o, § 1o).
VIII. No mais, não há de se falar em necessidade de intimação pessoal (aviso de recebimento em mão própria), por falta de previsão legal do mencionado requisito (Resolução 404 do CONTRAN, artigos 3o e 12; Código de Trânsito, artigo 281, II, e Lei 9.748/1999, artigo 26, § 3o). Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 696.700, DJE 31/07/2013; 3a Turma Recursal, acordão 1140165, DJE 04.12.2018.
IX. Desse modo, ausente comprovação de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa, tem-se por impositiva a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).